Tribunal: STF
Processo: PPE 1214
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO FORMULADA PELA POLÍCIA FEDERAL. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. DELEGAÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PEDIDO DA DEFESA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO VÁLIDO DO PLEITO.



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo delegado de Polícia Federal, Doutor Bruno Eduardo Samezima,  representa pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional paraguaio [V.R.A.F.], “considerado fugitivo procurado para cumprimento de pena pela prática de crime de violência familiar.



    2. De acordo com a autoridade solicitante, ‘na data de 18 de dezembro de 2017, o procurado investiu com seu veículo contra o veículo onde sua esposa se encontrava com seu filho, no cruzamento das vias General Santo e Espanha, seguindo-a e alcançando-a no cruzamento das vias Mariscai López e Perú, onde colidiu novamente com o veículo, fechando sua passagem, descendo e batendo no capô do veículo de sua esposa, e levando seu filho. Tal situação, conforme descrito na Difusão Vermelha, teria se dado em contexto de agressões verbais e físicas reiteradas do procurado contra sua esposa, Sra. Silvana, que estariam ocorrendo desde a gravidez dela em 2015, incluindo com o isolamento dela, a colisão de seu veículo em frente à loja dos pais dela, ligações telefônicas abusivas e ameaças contra sua vida e integridade física’” (fls. 3-4, e-doc. 11).  



    Consta dos documentos acostados ao processo que o “procurado foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de prisão, conforme sentença condenatória com a referência OFICIO Nº 39/2025, de 27 de janeiro de 2025, proferida pelo Juizado de Execução Penal n. 2 da Capital;” e que “o Paraguai dá garantias de que a extradição de [V.R.A.F.] será requerida após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fl. 4, e-doc. 11).  



    2. Em 14.2.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que, no parecer ASSEST/PGR Nº 192375/2025, requereu fosse “determinada a prisão cautelar para fins de extradição do nacional paraguaio [V.R.A.F.]” (fl. 23, e-doc. 11). 



    3. Em 14.2.2025, foi decretada a prisão preventiva de [V.R.A.F.], nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição. (fls. 25-31, e-doc. 11)



    4. Em 19.2.2025, pelo Ofício n. 44/2025/NCI/SR/PF/SC, o Delegado de Polícia Federal Frederico Skora Lieberenz comunicou a este Supremo Tribunal Federal a prisão do extraditando V.R.A.F., em 17.2.2025, em Florianópolis/SC. Informou que “a custódia [daquela] Superintendência Regional de Polícia Federal em Santa Catarina encontra-se inativa (ausência de solário, ducha e sem contrato de alimentação para presos), razão pela qual o preso foi encaminhado à Penitenciária de Florianópolis, situado na Rua Delminda Silveira, n. 900, Agronômica, Florianópolis - SC, CEP 88010-400, telefone (48) 3665-9256, onde permanecerá recolhido à disposição [desta] corte. A audiência de custódia deprecada se deu nesta data, aproximadamente às 17h, junto à 7ª V ara Federal de Florianópolis” (fl. 39, e-doc. 11 ).



    5. Em 4.4.2025, a defesa do extraditando protocolizou pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição (e-doc. 28). 



    Alegou que, “de um simples cálculo matemático, observa-se que o prazo do Estado paraguaio finda-se no dia 04 de abril de 2025. Portanto, passados mais de 40 dias sem que se tenha notícia, até o momento, da formalização do pedido de extradição pelo estado Paraguaio em face de Victor Raul Alderetes Fernandez, imperiosa a revogação da sua prisão preventiva, nos termos do artigo 29 do Decreto nº 4.975/2004” (fl. 5, e-doc. 28).



    Argumentou haver “(IN)OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DA DUPLA TIPICIDADE. CONDENAÇÃO NO PARAGUAI PELO CRIME DE ‘VIOLÊNCIA DOMÉSTICA’. RELATO DA AUTORIDADE NA NOTIFICAÇÃO VERMELHA A-1893/2-2025 QUE NÃO SE AMOLDA AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. NARRATIVA VINCULADA À PRÁTICA DO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E NÃO DE LESÕES CORPORAIS. AUSÊNCIA DA CÓPIA INTEGRAL DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZADO DE EXECUÇÃO PENAL N. 2 DA CAPITAL DO PARAGUAI QUE IMPEDE A ANÁLISE ADEQUADA DO REQUISITO DA DUPLA TIPICIDADE’ (fl. 6, e-doc. 28).



    Asseverou, ainda, não haver, “a princípio, observância ao princípio da dupla tipicidade no caso, vez que os fatos que ensejaram a condenação de [V.R.A.F.] no Paraguai não se amoldam ao tipo penal do artigo 129, § 9 o do Código Penal brasileiro, tampouco a qualquer outro delito com pena máxima superior a 2 (dois) anos” (fl. 9, e-doc. 28).



    Ressalta que, “oportunamente, o cumprimento do requisito da dupla tipicidade ou não poderá melhor ser observado quando o Estado solicitante apresente o pedido de Extradição, juntando a cópia integral da sentença. Isso porque, somente com uma análise detalhada dos fatos que ensejaram a sentença condenatória poder-se-á confirmar se houve condenação pelo delito de lesão corporal, ou tão somente por atos de violência psicológica” (fl. 10, e-doc. 28).



    Ponderou também que, “havendo dúvidas quanto à observância ou não do princípio da dupla tipicidade, imperiosa a revogação da prisão preventiva de [V.R.A.F.], ao menos enquanto não for juntada ao processo a íntegra da sentença condenatória, a fim de se avaliar adequadamente o cumprimento do requisito” (fl. 10, e-doc. 28).



    Ressaltou que o extraditando “possui situação administrativa migratória regular no Brasil, possuindo registro nacional migratório com prazo de residência indeterminado, CPF com situação cadastral regular no Brasil, Carteira Nacional de Habilitação, com ocupação e residência lícita na cidade de Florianópolis/SC” (fl. 11, e-doc. 28).



    Requereu: 



    “...a revogação da prisão preventiva para fins de extradição de [V.R.A.F.], com a expedição do competente alvará de soltura, a fim de que possa responder ao processo em liberdade, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP” (fl. 16, e-doc. 28).



    6. Em 4.4.2025, determinei vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 33 para se manifestar sobre esse pleito.



    7. Em 9.4.2025, a defesa do extraditando juntou documentos (e-docs. 36-37) e afirmou que, “neste fato que ensejou a condenação de V.R.A.F. não há qualquer prática do crime de lesão corporal e, inexistindo dupla tipicidade no ponto, não há fundamento legal para a extradição/manutenção da prisão preventiva de [V.R.A.F.]” (fl. 2, e-doc. 35).



    Aduziu que “a condenação se dá por fatos - aqueles ocorridos no dia 18 de dezembro de 2025 - sobre os quais não se preenche o requisito da dupla tipicidade no Brasil para fins de extradição/PPE, já que o fato de ‘colidir com o veículo, fechando a passagem, descendo e batendo no capô do veículo da sua esposa e levando seu filho’ poderia eventualmente configurar o crime de dano (art. 163, CP), ameaça (art. 147, CP), direção perigosa (art. 175, CTB ou art. 311, CP), crimes sobre os quais não é possível a extradição, por força do disposto no artigo 82, inciso IV, da Lei 13.445/2017 - ‘Não se concederá a extradição quando: a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 (dois) anos’” (fl. 4, e-doc. 35).



    Salientou que “ao longo da sentença se utiliza de todo um contexto de violência doméstica que estaria acontecendo desde o ano de 2014 até dezembro de 2017. Dentro desse contexto menciona-se situações anteriores ocorridas entre a vítima e V.R.A.F., dando-se ênfase ao diagnóstico médico emitido pelo Centro Assistencial Privado La Costa com fotografias de hematomas no olho esquerdo da vítima tiradas em agosto de 2015” (fl. 4, e-doc. 35).



    Requereu “seja aceita a documentação que ora se junta e, então, seja revogada a prisão preventiva para fins de extradição de [V.R.A.F.]” (fl. 5, e-doc. 35).



    8. Em 29.4.2025, o Subprocurador-Geral da República, Doutor Artur de Brito Gueiros Souza, manifestou-se e requereu:



    “a) Que se certifique a ausência de envio dos documentos formalizadores do pedido extradicional pelo Estado Requerente. 



    b) Que, caso não haja a devida formalização do pedido de extradição, que seja revogada a prisão cautelar para fins de extradição de V.R.A.F., diante da ausência de requerimento extradicional pelo Governo do Paraguai. 



    c) Caso haja a devida formalização do pedido de extradição pelo Estado Requerente, que sejam indeferidos os pedidos apresentados pela defesa em suas peças de nºs 28 e 35” (fl. 6, e-doc. 39).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O pedido baseia-se na condenação do extraditando “à pena de 2 anos e 6 meses de prisão, conforme sentença condenatória com a referência OFICIO Nº 39/2025, de 27 de janeiro de 2025, proferida pelo Juizado de Execução Penal n. 2 da Capital” e, como informa a autoridade policial, “segundo levantamentos efetuados [pelo] Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, o procurado é localizável no Estado de Santa Catarina, havendo indicativos de que circula e tem habitação na cidade de Florianópolis/SC” (fl. 6, e-doc. 11). 



    10. A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada com os seguintes fundamentos jurídicos:



    “6. No caso em exame, o Estado requerente demonstrou que o ‘procurado foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de prisão, conforme sentença condenatória com a referência OFICIO Nº 39/2025, de 27 de janeiro de 2025, proferida pelo Juizado de Execução Penal n. 2 da Capital; e) o Paraguai dá garantias de que a extradição de [V.R.A.F.] será requerida após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis’ (fl. 4).



    A sentença penal condenatória motivadora do pedido de decretação da prisão para cumprimento de pena pela Justiça estrangeira parece satisfazer, pelo menos na estreita medida necessária e possível nesse exame preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição.



    Como observado pelo Subprocurador-Geral da República, Doutor Artur de Brito Gueiros Souza, ‘o pedido contém a declaração de que o procurado foi condenado no país requerente, a narração sucinta dos fatos, a sua qualificação jurídica, o crime praticado e os elementos indispensáveis à identificação do foragido, bem como a descrição da ordem de prisão proferida pelo Estado requerente.



    Demais disso, o procurado não é brasileiro nato ou naturalizado, o fato que motivou o pedido não é considerado crime político ou de opinião, não está prescrito, é tipificado pela legislação brasileira e pela legislação do Estado que exarou a ordem de prisão, punido com pena superior a 2 (dois) anos e não abrangido pela jurisdição brasileira. Ressalta-se, ainda, que não há informações de que o estrangeiro seja refugiado ou que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos, tampouco de que será submetido a julgamento perante tribunal ou juízo de exceção. Não se verifica, portanto, causa impeditiva do art. 82 da Lei n. 13.445/2017.



    Em face do exposto, o Ministério Público Federal requer seja determinada a prisão cautelar para fins de extradição do nacional paraguaio [V.R.A.F.]’ (fls. 20-21)



    7. Nos limites deste juízo inicial e precário, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente’



    Consta da representação por prisão cautelar, que instrui o Ofício n. OFÍCIO Nº 17 /2025/CGCPOL/DCI/PF, recebido em 12.2.2025, a solicitação da apreciação do pedido, em caráter de urgência, ‘tendo em vista que, embora o procurado esteja localizável, no momento, em Santa Catarina, poderá evadir-se e deslocar-se para lugar incerto e não sabido, dificultando ou mesmo impossibilitando uma nova localização’(fl. 6).



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar, se for o caso, futura entrega do extraditando ao Estado requerente, após o julgamento competente, quando serão examinados os requisitos legais em processo judicial específico, mediante a garantia do devido processo legal e respeitando-se – como diverso não seria – o direito fundamental de defesa.



    8. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de  [V.R.A.F.], nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição” (e-doc. 11).



    11. A custódia cautelar fundamenta-se na legislação vigente, sendo indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente.



    Essas circunstâncias, caracterizadoras da objetiva possibilidade de evasão apresentadas pelas autoridades requerentes, demonstram os requisitos legais determinantes para a manutenção da prisão preventiva do extraditando.



    12. O pedido de extradição foi apresentado em 10.4.2025 (Extradição n. 1.933), ficando, assim, prejudicada a alegação da defesa de excesso de prazo para a formalização do pedido de extradição. Ausente, portanto, a situação descrita no § 5º do art. 84 da Lei n. 13.445/2017.



    13. Quanto à alegada inobservância do princípio da dupla tipicidade, não assiste razão à defesa. Como destacado pela Procuradoria-Geral da República:



    “In casu, verifica-se a existência de dupla tipicidade no caso, pois o crime imputado ao procurado guarda correspondência com o tipo previsto no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro.



    O Estado requerente demonstrou que o ‘procurado foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de prisão, conforme sentença condenatória com a referência OFICIO Nº 39/2025, de 27 de janeiro de 2025, proferida pelo Juizado de Execução Penal n. 2 da Capital; e) o Paraguai dá garantias de que a extradição de [V.R.A.F.] será requerida após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis’ (fl. 4 e-doc. 11). 



    No referido documento ressaltou-se também, ‘vislumbrar-se correlação direta com o crime de violência doméstica, previsto(s) no artigo 129, §9º, do Código Penal brasileiro, com pena máxima atualmente de 5 anos de prisão (e, à época dos fatos objeto da Difusão Vermelha, de 3 anos de prisão)’ (fl. 5 e-doc. 11).



    14. Ademais, apresentar o extraditando condições subjetivas favoráveis não é impedimento à decretação de sua prisão provisória, tendo se assentado a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a circunstância de ser o paciente primário e possuir bons antecedentes não afasta a possibilidade de decretação de sua prisão” (HC 91.884, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 28.9.2007). 



    15. O art. 86 da Lei 13.445/2017 estabelece:



    “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    Pelos elementos fáticos apresentados e dos dados processuais expostos, é de se concluir que, neste momento, subsiste a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade de eventual futura extradição.



    16. Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando.



     



    17. Em 20.2.2025, determinei que, “apresentado o pleito de extradição, [fosse] este pedido apensado aos autos a serem formados, vindo-me em conclusão com prioridade” (fl. 3, e-doc. 15).



    18. O pedido de extradição foi protocolizado em 10.4.2025 (Ext. n. 1.933).



    19. Pelo exposto, determino à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal o apensamento desta PPE n. 1.214 à Extradição n. 1.933, na qual deverão ser protocolizados os atos processuais que se seguirem.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Arquive-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora